Tribunal: TJBA
Processo: 2002361-64.2025.8.05.0001
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Agravo de Execução Penal n.º 2002361-64.2025.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Agravante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Advany Figueredo Agravado: Antônio Souza da Silva Filho Defensor Público: Dr. Cláudio Piansky M. G. Da Costa Origem: 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Borges Teixeira Relatora designada para lavrar o Acórdão: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. FIXAÇÃO DA DATA-BASE. REEDUCANDO QUE, APÓS PRISÃO EM FLAGRANTE E LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AINDA NA FASE DE CONHECIMENTO, PERMANECEU LONGO PERÍODO SOLTO ATÉ O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA PENA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE ESTABELECEU A DATA DA PRIMEIRA PRISÃO (15/11/2008) COMO MARCO INICIAL. PLEITO MINISTERIAL PELA ALTERAÇÃO PARA A DATA DO ÚLTIMO RECOLHIMENTO (14/05/2025). ACOLHIMENTO. A INTERRUPÇÃO DA CUSTÓDIA IMPEDE A CONSIDERAÇÃO DA DATA DA PRIMEIRA PRISÃO COMO TERMO INICIAL PARA A PROGRESSÃO DE REGIME, SOB PENA DE SE COMPUTAR, INDIRETAMENTE, O PERÍODO EM QUE O APENADO ESTEVE SOLTO COMO TEMPO DE PENA CUMPRIDA PARA FINS DE REQUISITO OBJETIVO. PERÍODO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR ANTERIOR QUE DEVE SER CONSIDERADO SOMENTE PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. DATA-BASE QUE, NA HIPÓTESE, DEVE SER O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para determinar a retificação do atestado de pena do Agravado Antônio Souza da Silva Filho, fazendo constar a data-base de 14/05/2025. I - Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de modificação da data-base formulado pelo Parquet nos autos de execução penal de Antônio Souza da Silva Filho. II - Extrai-se dos autos que o Agravado foi condenado na Ação Penal tombada sob nº 0000415.12.2008.8.05.0040) pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, com sentença transitada em julgado, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão em regime fechado. Segundo consta, o apenado foi preso em 15/11/2008, por força de prisão cautelar, sendo-lhe concedida liberdade provisória em 17/12/2010 e, posteriormente, preso definitivamente para cumprimento da pena, em 14/05/2025. Instaurado o processo de execução, o Ministério Público impugnou o atestado de pena que considerava a data de 15/11/2008 como data-base. O Juízo a quo, contudo, indeferiu o pleito ministerial e manteve a data da primeira prisão como termo inicial para a concessão de benefícios executórios: “Considerando que a prisão em 14/05/2025 ocorreu apenas para cumprimento da pena INDEFIRO o pedido de modificação da data-base formulado pelo Ministério Público. Ressalto que não ser o caso de alterar a data-base para o dia da última prisão sem que o penitente tenha incorrido em falta grave, mas que tão somente tenha decorrido do cumprimento de mandado de prisão para o cumprimento da pena. Modificar a data-base para o dia da última prisão, nesta situação, seria uma espécie de penalidade para o penitente que teve a prisão provisória relaxada ou revogada e que ao ser recolhido para iniciar o cumprimento da pena tem a sua data-base modificada para momento posterior, mesmo que não tenha praticado novo delito ou qualquer falta disciplinar grave, em evidente prejuízo ao apenado e em desconexão com os princípios constitucionais que regem a execução penal. Outrossim, o período em que esteve solto não está sendo contabilizado como tempo de prisão, visto que está cadastrado como Interrupção. Assim, não há prejuízo para a execução da pena.” “(ID. 91264087). III - Irresignado, o Ministério Público do Estado da Bahia interpôs o presente Agravo, requerendo o provimento do recurso para que a data-base seja modificada para 14/05/2025 (data da última prisão). Aduz, em suma, que o mais recente entendimento dos tribunais superiores, inclusive do STJ, é no sentido de que, mesmo em casos de crime único, a data-base para concessão de benefícios deve ser a data da última prisão, sob pena de se considerar como cumprido o período em que o sentenciado esteve em liberdade, sustentando que considerar a primeira prisão como data-base, quando houve posterior soltura e nova prisão, gera distorções no cálculo da pena e representa um benefício indevido ao sentenciado (ID 91264088) IV - No mérito, a pretensão ministerial deve ser acolhida. In casu, a questão central do presente Agravo em Execução Penal consiste em definir qual deve ser a data-base para fins de concessão de benefícios executórios – se a data da primeira prisão provisória ou a da última prisão, que marcou o início do cumprimento definitivo da pena –, na hipótese de o apenado ter sido preso e, posteriormente, colocado em liberdade, vindo a ser recolhido ao cárcere apenas após o trânsito em julgado da condenação ou para execução provisória tardia. V – A Eminente Relatora originária, em seu voto, alinha-se ao entendimento da juíza a quo, para manter a data da primeira prisão (15/11/2008) como data-base, fundamentando que a liberdade provisória não é causa legal de interrupção da contagem de prazo para a progressão de regime, e que a alteração da data-base para a da última prisão (14/05/2025) configuraria uma penalidade não prevista em lei, em desrespeito aos princípios da individualização da pena e da interpretação mais favorável ao réu. Acrescenta, ainda, que como a detração penal (cômputo do tempo de prisão provisória) deve ser considerada, se o tempo de prisão preventiva é legalmente entendido como pena efetivamente cumprida (art. 42 do Código Penal), a data da primeira prisão deve ser o marco inicial para a contagem dos benefícios. VI - Contudo, A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça alinha-se em sentido diametralmente oposto para casos como o presente, nos quais há interrupção da custódia, concluindo que a soltura do apenado impede que a data da primeira prisão seja considerada como marco inicial, pois, caso contrário, estar-se-ia, por ficção jurídica, computando o período em que o indivíduo esteve em liberdade como tempo de pena cumprida para fins de progressão, o que é inadmissível e viola a própria finalidade da sanção penal. Nessa situação, o tempo de prisão cautelar não será desprezado, mas sua aplicação correta se dá por meio da detração penal, ou seja, abatendo-se do total da pena a cumprir, e não fixando um marco temporal retroativo que gera o efeito indireto de contabilizar o período de soltura. VII - Assim, deve o período da prisão provisória ser computado apenas para fins de detração, para reduzir a base de cálculo para alcance de benefícios, de forma a diminuir a quantidade de pena necessária para obtenção de determinada benesse. Cumpre salientar que a hipótese dos autos não se confunde com a matéria tratada no Tema Repetitivo 1006 do STJ. O referido tema pacificou o entendimento de que a superveniência de nova condenação no curso da execução penal não altera a data-base, tratando, portanto, da situação em que um indivíduo já está cumprindo pena definitiva. No presente caso, a controvérsia não reside na unificação de penas durante uma execução em andamento, mas em estabelecer o termo inicial do cumprimento da sanção para um apenado cuja custódia não foi contínua. Dessa forma, a jurisprudência aplicável é a que versa sobre a interrupção da custódia, a qual estabelece que o marco para a contagem dos benefícios é a data da última prisão. VIII - Não se desconhece a existência de julgados, inclusive com precedentes no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelecem a data da primeira prisão como o marco inicial para a contagem de benefícios na execução penal. A posição que defende a data da primeira prisão se ampara, fundamentalmente, na ausência de previsão na Lei de Execução Penal para que a liberdade provisória concedida no curso do processo altere o marco inicial, o que configuraria uma interpretação desfavorável ao réu. Essa linha de raciocínio ganha especial relevo nos casos em que a detração penal não é realizada na sentença condenatória, cabendo ao Juízo da Execução fazê-lo, situação em que se busca evitar prejuízos ao apenado. Contudo, a melhor interpretação do sistema de execução penal impõe uma conclusão diversa. IX - O cerne da questão reside na impossibilidade jurídica de se computar, ainda que indiretamente, o período em que o sentenciado esteve em liberdade como tempo de pena efetivamente cumprida para fins de benefícios. Fixar a data-base no primeiro recolhimento cautelar, quando este foi interrompido, gera exatamente essa consequência, o que viola a própria finalidade da sanção penal e configura um benefício indevido. X - Como visto, o tempo de prisão provisória não é desprezado; sua correta aplicação ocorre por meio da detração, ou seja, abatendo-se do total da pena a cumprir, conforme o art. 42 do Código Penal. A data-base, por sua vez, deve refletir o efetivo e ininterrupto início do cumprimento da reprimenda, que se dá com a última prisão do apenado. XI - No caso em apreço, o Agravado foi preso em flagrante delito em 15/11/2008, obtendo liberdade provisória em 17/12/2010, e somente foi preso para o início do cumprimento definitivo da pena em 14/05/2025. Logo, o período em que esteve solto não pode ser, ainda que indiretamente, computado para fins de benefícios executórios. XII - Desse modo, a data-base para a progressão de regime e outros benefícios deve ser a data da última prisão, que marca o efetivo início do cumprimento da reprimenda, qual seja, 14/05/2025, devendo o período de prisão cautelar anterior ser computado unicamente para fins de detração da pena total, nos termos do art. 42 do Código Penal. XIII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ratificado após as novas informações processuais, pelo conhecimento e provimento do agravo. (Id 92932448) XIV - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para determinar a retificação do atestado de pena do Agravado Antônio Souza da Silva Filho, fazendo constar a data-base de 14/05/2025. Vistos, relatados e discutidos nos autos do Agravo em Execução Penal sob nº 2000432-50.2025.8.05.0274, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como Agravante Ministério Público do Estado da Bahia e, como Agravado, Antônio Souza da Silva Filho. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, por maioria de votos, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal, para determinar a retificação do atestado de pena do Agravado Antônio Souza da Silva Filho, fazendo constar a data-base de 14/05/2025, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.